Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726977-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ALMEIDA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERSON ALMEIDA CARDOSO, em face da decisão de ID: Num. 16277569, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravante (processo n.o 0715142-22.2023.8.07.0003), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão combatida tem o seguinte teor: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Trata-se de repactuação de dívidas. Aduz, em síntese, que possui inúmeros empréstimos que foram concedidos sem a análise pelas instituições da sua efetiva capacidade de pagamento, resultando em situação de superendividamento. Pede liminarmente a suspensão dos descontos. É o breve relato. Decido. Não existe manifesta ilegalidade nos contratos arregimentados entre as partes. A situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é de quase de sete mil reais, e os posteriores descontos em conta corrente são significativos porém não ainda permitem um montante remanescente apto para a sua mantença e de sua família. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. A jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. Para que seja avaliada a real situação financeira do agravante, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. O aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. (Acórdão 1398377, 07334863120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)" Destaco o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Por fim, impende destacar que a viabilidade do plano para repactuação das dívidas só é viável após a realização da audiência com tal finalidade. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3 NUVIMEC. Citem-se e intimem-se.” Em suas razões recursais (ID: Num. 48698436), o autor/agravante afirma que o BRB e Cartão BRB estão retendo totalmente a sua remuneração creditada na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários, do cheque especial e do cartão de crédito. Menciona que a apropriação integral da sua remuneração viola o direito ao mínimo existencial e à dignidade, pois compromete a sua subsistência e de sua família. Discorre que o Juízo singular designou audiência de conciliação par ao dia 15/08/2023 para que seja apresentada a proposta de pagamento na forma do art. 104-A do CDC. Contudo, a experiência demonstra que não há qualquer êxito nas audiências, haja vista que os credores não concordam com o plano ofertado e, por consequência, continuam retendo o pagamento do devedor. Afirma que “solicitou pela via extrajudicial o cancelamento de todos os descontos na conta corrente, com fundamento o artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), art. 2o, §1o, da Lei7.239/2023 e TEMA 1085-STJ, conforme documento de id 158998354/ 158998355/ 158998356. E, em que pese o BRB e o Cartão BRB S/A, responderem a solicitação de que inibiriam os descontos a partir do dia 06/04/2023 (id 158998352), os agravados continuaram realizados débitos na conta corrente, conforme extratos bancários que instruíram a petição inicial”. Destaca que se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, “tendo em vista que o artigo 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, veda quaisquer débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de créditos quando superada a margem consignada do consumidor”; bem como, “o artigo 4o, 3o, da referida lei, também assegura o direito do correntista em requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. Em caso de infração a lei, prevê a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme dispõe o artigo 5o”. Invoca a tese firmada no Tema 1085 do STJ, a qual assegurou ao correntista requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, com base na Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central. Aduz que não se discute nos autos a limitação dos empréstimos à 30% de sua remuneração líquida, mas sim a criação de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. Afirma que “no mês de julho de 2023 que, após o BRB realizar os descontos na folha de pagamento, o saldo remanescente creditado na conta corrente foi retido para pagamento fatura de empréstimos e cartão de crédito devido ao Cartão BRB S/A. Ou seja, o salário creditado foi de R$ 6.876,52 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e o total dos débitos foram de R$ 6.763,20 (seis mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos), restando ao autor apenas R$ 811,00 (oitocentos e onze reais)”. Alega que mais de 100% de sua renda líquida é automaticamente retida para pagamento dos empréstimos e cartões de créditos devidos ao BRB e Cartão BRB S/A, sendo que não possui condições financeiras de pagar as demais dívidas descritas na planilha I da petição inicial. Sustenta que a apropriação integral do salário deve ser considerada uma situação excepcional para fins de limitação ou suspensão dos descontos. Salienta que nesses valores descontados não foram mencionados os gastos mensais para a manutenção da família. Ou seja, ficou claramente demonstrado a crise financeira que o agravante está passando nos últimos anos. Acrescenta que “a parte agravante encontra-se inadimplente ao pagamento de diversas dívidas e com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (planilha I da exordial), a qualquer momento a parte agravante poderá ser alvo de execuções em seu desfavor, o que poderá afetar diretamente o presente litígio, pois dificultará honrar o eventual plano de pagamento em razão de penhora do seu salário nos processos executivos, razão pela qual, deve ser deferida a liminar para suspender as medidas judiciais em desfavor da parte agravante, nos termos do artigo 104-A, §4o, III e IV do CDC”. Assegura que não há qualquer óbice para a suspensão de todas as cobranças ou a sua limitação provisória com base na proposta de pagamento apresentada na exordial, bem como a suspensão de qualquer futura medida judicial em seu desfavor. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender os descontos em sua conta corrente e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: “1.1. para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104- B, do novo CDC); 1.1.1. caso seja indeferido o pedido anterior, seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha “Proposta de Plano de Pagamento” descrita no tópico 4.1.1, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC, art. 2o, 1o, da Lei 7.239/2023, art. 7o, IV, da CF/88; 1.1.2. Caso seja indeferido o pedido anterior, que seja garantido à parte autora o direito potestativo de revogação da autorização15 para débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito na conta bancária (corrente, salário e poupança) de sua titularidade (Tema 1085-STJ1617) até o final do julgamento desta ação; 1.2. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso III, do CDC; 1.3. seja deferida a suspensão de qualquer medida judicial em seu desfavor objetivando as cobranças das dívidas elencadas nesta exordial, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II, do CDC.” Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Em um Juízo perfunctório, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial e do desconto do Cartão BRB S/A em sua conta corrente, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças (ID: Num. 158998354, 158998355 e 158998356 dos autos de origem). A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, é evidente o risco de dano, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram o contracheque e o extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica prejuízo para os agravados, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Com base nessas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos objeto da lide (empréstimos com o BRB e débitos do Cartão BRB S/A) até a realização da audiência de conciliação determinada pelo Juízo de origem (ID: Num. 163037221) ou fixação de plano compulsório de pagamento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador